Tribunal: TCU
Processo: 002.760/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5889/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.760/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Batista Costa Alves (XXX.443.427-XX); Luiz Mario de Alcantara (XXX.379.187-XX); Marcelo Luis Sant Ana de Campos (XXX.312.907-XX); Rannon Vasconcellos Torres (XXX.248.247-XX); Ronaldo dos Santos Sacramento (XXX.805.585-XX); Wanderlucio Fernandes Avelino (XXX.950.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.